Tribunal: STF
Processo: Rcl 81495
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Marco Antônio Araújo Pereira opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei seguimento à presente reclamação por ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o decidido nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.

O embargante alega que a decisão embargada padece de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, cabíveis quando se verifica a angularização da relação processual.

Requer seja sanada a pecha apontada, com a fixação de honorários advocatícios.

É o relatório. Decido.

2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

Não verifico o vício alegado. 

A questão em discussão consiste em definir se é cabível condenação em honorários advocatícios em reclamação.

Tal alegação parte da premissa de que a reclamação deve receber o mesmo tratamento normativo-processual dispensado à generalidade das ações.

Essa compreensão, contudo, não se ajusta à natureza autônoma da medida. Por meio desta ação constitucional tutelam-se não propriamente direitos individuais, mas interesses públicos relacionados à competência do Supremo Tribunal Federal e à autoridade de suas decisões.

A despeito da argumentação desenvolvida, pacificou-se na Segunda Turma a compreensão de que a condenação em honorários advocatícios é incompatível com a natureza constitucional da reclamação (Rcl 26.936 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 36.432 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 16.418 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki).

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente